Tribunal: TCU
Processo: 000.299/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 415001 (Objeto: Esta Parlamentar Representante tomou conhecimento, por meio do portalPoder3601, que os Correios estão gastando aproximadamente 200 milhões de reais,num benefício alcunhado de vale-peru.2. O nome se refere ao típico prato natalino, porque será pago, durante asfestividades do natal, em parcelas de 2.500 reais para cada funcionário, o que éestranho, visto que há pouco menos de dois meses, a estatal caminhava para ainsolvência, como já demonstrado em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo2.3. Tais circunstâncias, como se tentará demonstrar, denotam possivelmenteuma malversação do dinheiro público, que foi utilizado para uma finalidadedesviada do seu efetivo propósito, o que levou esta parlamentar Representante aacionar esta Egrégia Corte de Contas.)

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), relacionadas ao pagamento do benefício natalino, conhecido como "valeperu", concedido aos funcionários em período de crise financeira da estatal (peça 1). Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que não há indícios objetivos de que os atos praticados tenham violado normas orçamentárias ou princípios administrativos de forma concreta, limitando-se a peça inicial a suposições genéricas sobre possível malversação de recursos públicos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e nos art. 143, inciso V, alínea "a"; do Regimento Interno/TCU em: a) não conhecer a representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade exigidos nos art. 235, caput e parágrafo único, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014; b) determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU no 259/2014; e c) comunicar à representante esta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.299/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Representante: Carla Zambelli Salgado de Oliveira 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.